Tribunal: STF
Processo: RE 1500514
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Lajes, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RESSARCIMENTO DE VALORES AO FUNDEF. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Apelação interposta pelo Município de Lajes/RN contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por reconhecer a ilegitimidade do demandante para executar o quanto restou decidido na Ação Civil Pública nº 0050616-27.1999.4.03.6100 (número antigo 1999.61.00.050616-0) movida pelo Ministério Público Federal, fundamentando não ser o município titular imediato do direito perseguido nessa ação, que trata complementação das verbas do FUNDEF no período de janeiro de 1998 a maio de 2002. 2. "O MPF não atuou, naquele feito, como substituto processual do município e sequer se tratou a demanda de ação coletiva para tutela de direitos individuais homogêneos das municipalidades". (TRF5, 0810408-92.2017.4.05.8100, 4ª Turma, Rel. Des. Federal Rubens Canuto, Publ.: 23/6/2022). 3. A parte dispositiva da sentença proferida nos autos da ACP em referência condenou a UNIÃO "a ressarcir o FUNDEF no valor correspondente à diferença entre o valor definido conforme o critério do artigo 6º da Lei nº 9.424/96 e aquele fixado em montante inferior, desde o ano de 1998, acrescidos dos consectários legais". A jurisprudência desta Corte tem decidido que se deflui do dispositivo sentencial que "não houve condenação da UNIÃO ao pagamento de quaisquer diferenças diretamente aos municípios. O que se decidiu foi que o FUNDEF deveria se ressarcido, não havendo espaço para execuções individuais por parte dos demais entes federativos. A eventual distribuição das diferenças apuradas de acordo com a sentença deve observar os critérios e procedimentos legalmente previstos". (TRF5, 0816216-48.2021.4.05.8000, 3ª Turma, Rel. Des. Federal Convocado Rafael Chalegre do Rego Barros, Julg.: 15/09/2022). 4. Apelação desprovida. Honorários recursais fixados em 1% sobre o valor da causa.”



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 211 da Constituição da República e 60 do ADCT. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:



    “De início, é de se verificar que "o MPF não atuou, naquele feito, como substituto processual do município e sequer se tratou a demanda de ação coletiva para tutela de direitos individuais homogêneos das municipalidades". (TRF5, 0810408-92.2017.4.05.8100, 4ª Turma, Rel. Des. Federal Rubens Canuto, Publ.: 23/6/2022). 



    A parte dispositiva da sentença proferida nos autos da ACP em referência condenou a UNIÃO "a ressarcir o FUNDEF no valor correspondente à diferença entre o valor definido conforme o critério do artigo 6º da Lei nº 9.424/96 e aquele fixado em montante inferior, desde o ano de 1998, acrescidos dos consectários legais." 



    A jurisprudência desta Corte tem decidido que se deflui do dispositivo sentencial que "não houve condenação da UNIÃO ao pagamento de quaisquer diferenças diretamente aos municípios. O que se decidiu foi que o FUNDEF deveria se ressarcido, não havendo espaço para execuções individuais por parte dos demais entes federativos. A eventual distribuição das diferenças apuradas de acordo com a sentença deve observar os critérios e procedimentos legalmente previstos". (TRF5, 0816216-48.2021.4.05.8000, 3ª Turma, Rel. Des. Federal Convocado Rafael Chalegre do Rego Barros, Julg.: 15/09/2022). 



    Este egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em casos idênticos, já se manifestou no mesmo sentido da sentença extintiva ora apelada, conforme se percebe dos seguintes julgados:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE PROCESSO COLETIVO QUE TRAMITOU NA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO. FUNDEF. COMPLEMENTAÇÃO DO VMAA. TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO ALCANÇA O EXEQUENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO.



    [...]



    Não se trata de ignorar a possibilidade de execução individual de sentença proferida em ação coletiva, mas de identificar que, no caso, a sentença em execução não beneficiou diretamente os estados e municípios. 



    O que foi estabelecido foi a obrigação de a UNIÃO recompor o FUNDEF. (TRF5, 0816216-48.2021.4.05.8000, 3ª Turma, Rel. Des. Federal Convocado Rafael Chalegre do Rego Barros, Julg.: 15/09/2022). 



    Assim, impõe-se a manutenção da sentença recorrida, que concluiu pela ilegitimidade ativa do município para promover a execução individual da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 1999.61.00.050616-0, que tramitou na 19ª Vara Federal da 1ª Subseção Judiciária de São Paulo. 



    Posto isso, NEGO PROVIMENTO à apelação.” (edoc. 58)



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que os Municípios detêm legitimidade para a execução de sentença coletiva proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal relativa a verbas do FUNDEF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESSARCIMENTO DE DIFERENÇAS DO FUNDEF. LEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO PARA EXECUTAR TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE, nas quais se registrou que tanto o Ministério Público Federal, como os Municípios, detêm legitimidade para a execução de sentença coletiva proferida em ação civil pública relativa a verbas do FUNDEF. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1484815 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 20.6.2024)



    “Reclamação Constitucional. Complementação de verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – Fundef. Alegação de descumprimento da STP 300, em que determinado o prosseguimento da execução. Decisão na origem que extingue o processo, ante à ilegitimidade do Estado para executar a verba complementar. Verificada violação da STP 300. Recursos do Fundef. Destinação vinculada à prestação de serviço público de ensino. Distribuição aos Estados. Legitimidade dos entes federados para a execução das verbas complementares do Fundef. Liminar deferida ad referendum do Plenário. Conversão em julgamento de mérito. Pedido julgado procedente. 1. Conversão do referendo da decisão liminar em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes. 2. Ao exame da STP 300, esta Suprema Corte, ante o estreito âmbito de cognição dos pedidos de contracautela, julgou parcialmente procedente o pedido para permitir a retomada do curso da execução promovida pelo Estado da Paraíba, relacionada à complementação das verbas do Fundef, evidenciado o risco de violação da ordem e da administração públicas. No referido julgamento, além de reconhecer a legitimidade dos Estados e Municípios para requerer medidas de contracautela nos processos relacionados às verbas do Fundef - já que presente o risco de lesão grave à ordem e à economia públicas - este Supremo Tribunal consignou, outrossim, inexistir qualquer obstáculo ao aforamento ou prosseguimento de execuções de autoria dos entes federados beneficiados pela decisão transitada em julgada na ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal. 3. Configurada violação, pela Corte reclamada, do entendimento exarado por esta Suprema Corte, nos autos da STP 300, ao assentar a ilegitimidade do ente estadual para executar a decisão coletiva transitada em julgado. 4. Reiterada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à titularidade das verbas complementares do Fundef aos entes federados, de cuja compreensão se extrai a legitimidade para a execução desses valores. 5. Pedido julgado procedente.” (Rcl 62260 Ref, Relator(a): Rosa Weber (Presidente), Pleno, DJe 09.11.2023)



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. BLOQUEIO DO PAGAMENTO POR DECISÃO LIMINAR. ALEGADA GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. VALORES VINCULADOS AO CUSTEIO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. VEDAÇÃO A QUALQUER DESTINAÇÃO DIVERSA. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. In casu, a controvérsia deriva da legitimidade ou não do Município interessado para promoção de cumprimento de sentença coletiva, relativos ao pagamento das diferenças das verbas do FUNDEF. 3. A autorização para que o Ministério Público Federal prossiga com a execução da sentença coletiva não tem o condão de excluir a legitimidade dos municípios para promover a execução de julgado em Ação Civil Pública, máxime em razão do disposto no artigo 97 da Lei nº 8.078/90. 4. Agravo Interno desprovido.” (STP 656 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 02.12.2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a legitimidade do Município de Lajes para a execução do título judicial proveniente da ação civil pública em tela e determinar o prosseguimento do cumprimento individual da sentença em primeiro grau.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente